Tribunal: TJPA
Processo: 0002770-77.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002770-77.2011.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF.
PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRETÁRIOS ESTADUAIS QUE NÃO FIZERAM PARTE DA LIDE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES STJ E TJPA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelo representantes do Ministério Público Estadual, do Departamento de Engenharia da SEDUC/PA, bem como pelo Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros Militar, sem solução administrativa desde o ano de 2011.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, d
evendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública
nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram desde o ano de 2011.

4
. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6.
Valos das
astreintes
fixado em R$ 10.000,00 por dia que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, necessitando, contudo de limitação, merecendo parcial acolhida ao recurso para estabelecimento do limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para que guarde correspondência com a providência determinada e não revele exorbitância.

7. Impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público e secretários estaduais que não fazem parte da lide em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes STJ.

8. Em observância aos julgados do Tribunal da Cidadania, merece provimento ao apelo quanto à condenação ao pagamento de verba sucumbencial, pois
'Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985' (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
”

9. Apelo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do seguinte dispositivo:

“Por todos os embasamentos destacados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Pará à obrigação de iniciar a reforma da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MESTRE LUCINDO, no prazo de 30 (trinta) dias e a concluir no prazo de noventa dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e da Lei 7.347/85.

Condeno o Estado a realocar os alunos da referida unidade para local apropriado enquanto perdurarem os serviços, bem como a regularizar a expedição de certificados de conclusão de curso dos alunos e históricos escolares.

Fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para descumprimento do provimento de urgência e de mérito, em caráter pessoal ao senhor governador do Estado e aos senhores secretários estaduais de Educação e Infraestrutura, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em face da sucumbência, pelo que, considerando a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, fixo o valor em R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser depositado no Fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85.

Sem remessa necessária, pois o microssistema das ações coletivas somente impõe o duplo grau de jurisdição em caso de rejeição ou improcedência (artigo 19 da Lei 4717/65 – STJ, Resp 1.108.542/SC).”

Narra a inicial que, no ano de 2010, na visita realizada pela Promotoria de Justiça de Capanema, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo, foi constatada a necessidade de reforma do prédio da instituição de ensino que estava em condições precárias com diversos problemas, tais como: problemas de iluminação e ventilação, falta de mobiliário adequado, problemas na cobertura, praticamente sem iluminação, inclusive nos arredores e quadra, com água não tratada servida aos alunos, banheiros precários, falta de vigia e professor, entre outros problemas e etc.

Ressaltou o
Parquet
que o calor é tão intenso que as aulas são finalizadas antes da carga horária prevista com liberação dos alunos e que a falta de iluminação aliada à falta de segurança faz com que a escola seja alvo constante de vandalismo.

Diante da situação, foi expedido Laudo pelo Corpo de Bombeiros, no qual, em síntese, restam apontados a deterioração e comprometimento da estrutura física, elétrica e hidráulica do prédio, com riso à vida dos usuários, com necessidade de manutenção e recomendação de urgente reforma para prevenção de sinistros com possíveis vítimas.

Sem resolução administrativa dos problemas após aproximadamente 1 (um) ano, fora ajuizada a presente demanda em 2011, objetivando a manutenção dos alunos da referida escola em ambiente adequado, limpo e seguro, com condições de aprendizagem, por meio da reforma de toda a estrutura física, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para todos os alunos e funcionários daquela, no valor total de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) a ser dividido proporcionalmente entre eles.

O juízo se reservou para apreciar a medida liminar após o contraditório, sendo apresentada contestação pelo Estado do Pará no ID nº 6553624, na qual sustentou que a Escola Estadual Mestre Lucindo estava incluída na lista de unidades escolares que passariam por melhorias, conforme Memorando nº 1139/2013-DRTI-SEDU, afirmando inclusive que “
(...)a pretensão deduzida nesta demanda já consta no orçamento do Estado para atendimento neste ano de 2014”.

Inconformado com a decisão de parcial procedência do pedido, o ente estatal apelou, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença pela impossibilidade de fixação de
astreintes
em desfavor dos agentes públicos, sob o fundamento de que para que pudessem ter o seu patrimônio atingido por eventual responsabilização decorrente de decisão judicial deveriam ter sido necessariamente citados para compor o polo passivo da lide, sob pena de violação ao devido processo legal, o que não ocorreu no caso em análise.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão apelada, esclarecendo que não se trata de se esquivar do mandamento constitucional ou de falta de interesse da administração estadual, mas verdadeira impossibilidade material na determinação judicial proferida.

Argumenta que a decisão recorrida é apoiada em princípios e necessidades genéricas sem haver documentação específica e suficiente a demonstrar a necessidade de reforma e/ou possibilidade desta ante o orçamento público.

Alega que,
in casu
, muito embora seja absolutamente salutar a tentativa do
Parquet,
é induvidoso notar que a implementação de políticas públicas deve inexorável obediência à reserva do possível e aos limites orçamentários, sendo imprescindível que seja minimamente acostado aos autos a comprovação da efetiva necessidade aduzida e possibilidade do atendimento pleiteado.

Sustenta a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo por observância ao princípio da separação de poderes e a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola.

Defende a impossibilidade de condenação de verba honorária em Ação Civil Pública em favor do Ministério Público Estadual.

Por fim, defende ser desproporcional a multa fixada, com necessidade de limitação temporal de sua incidência e revisão para adequação aos parâmetros de razoabilidade.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão atacada ao impor coerção aos Agentes Públicos em especial ao Governador do Estado e Secretários Estaduais e, no mérito, a reforma da sentença.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença no ID nº 6553630.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça e regularmente distribuídos à minha relatoria, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo quanto ao capítulo da sentença que determinou o réu/apelante a obrigação de iniciar a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo, e, ancorado no §4º, do artigo 1.012 do CPC do CPC/2015 em ambos os efeitos quanto à fixação da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) nas pessoas dos agente políticos e a condenação ao pagamento de honorários ao Ministério Público (ID nº 7616523).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau apenas ratificou os termos das contrarrazões recursais no ID nº 7727818.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de nulidade da sentença pelo estabelecimento de multa na pessoa dos agentes públicos, verifico que não se trata de questão processual que possa eventualmente obstar o julgamento do mérito caso acolhida, não se tratando, portanto, tecnicamente de preliminar nos moldes da norma processual civil, mas matéria referente ao mérito propriamente dito, pelo que passarei à análise em conjunto com aquele.

Passando ao julgamento do mérito, compulsando os autos, verifica-se que
a controvérsia está na necessidade de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo, no Município de Capanema.

Consoante vistoria realizada
in loco
pelo
Parquet
, constatou-se a deficiência das instalações e a necessidade das reformas postas na exordial para adequá-la ao seu objeto como estabelecimento de ensino no qual devem estar presentes todas as condições de habitabilidade e salubridade, notadamente por abrigar alunos que estão em busca de conhecimento, sendo a educação um direito social (art. 6º, da CF/88) e um dever do estado, nos termos do art. 205, da CF/88.

Nada obstante e por não se ter outra informação nos autos, resta indubitável que é dever do Estado do Pará prover as escolas estaduais de conforto e da segurança necessária aos alunos e servidores públicos, tal como se pode verificar dos arts. 205, 206, VII, 227, todos da CF/88.

Em sede infraconstitucional, vários são os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 - arts. 53 e seguintes) exortando o Poder Público a propiciar educação de qualidade aos nossos filhos e isto engloba, é óbvio, infraestrutura física das escolas com habitabilidade, salubridade, conforto e segurança aos infantes.

O mesmo tema é objeto de regulamentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Todos os entes federativos estão, pois, obrigados a cumprir as determinações constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria, eis a razão porque a sentença
a quo
condenou o Estado do Pará a resolver o problema, que, repita-se, é objeto do pedido ministerial, sendo certo que, em tais circunstâncias, para fazer valer direitos fundamentais previstos na Carta Magna é perfeitamente possível a intervenção do Judiciário, inclusive com o afastamento das teses postas na resposta, como sabido e ressabido por todos.

Nesse ponto, embora seja em primeiro plano competência dos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, cediço ser possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pelo próprio Texto Constitucional, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integralidade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional, como ocorre no caso em tela.

Assim, deve o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque nessa ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Impende ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal. Aliás, ilustrativamente:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL

PÚBLICA
.
REFORMA
EM
ESCOLA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF. ARE 1174624 – AgR - Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. LUIZ FUX.
Julgamento:
17/12/2019.
Publicação:
11/02/2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)”

A decisão apelada baseou-se em situação de fato específica, comprovada nos autos, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir segurança aos usuários de prédios públicos, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco. Não avança, portanto, sobre as competências dos Poderes Legislativo e Executivo, pondo-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.

Sendo assim, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Forte em tais fundamentos, refuto os argumentos do apelante de ocorrência de intervenção judicial indevida pela decisão apelada.

De igual modo, não há como serem acolhidas as alegações de que não houve a comprovação da efetiva necessidade da reforma pretendida com a presente ação.

Com efeito, compulsando os autos, depreende-se que além dos relatórios de vistoria feitos pelo
Parquet,
consta Parecer Técnico nº 028/2010 expedido pelo Corpo de Bombeiros no documento de ID nº 6553623 em que há a minuciosa descrição da situação calamitosa do prédio público, inclusive com grave afirmação acerca dos riscos de morte aos usuários, conforme a conclusão do
expert,
por meio da qual se verifica gravidade da situação, senão vejamos:

“
3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto no item exame deste parecer técnico, observou-se que este estabelecimento Púbico Estadual necessita de manutenção nas suas instalações físicas, elétricas e hidráulicas.

Tendo em vista que, transitam diariamente na escola cerca de 560 (quinhentos e sessenta) alunos divididos em 03 (Três) turnos, além de funcionários e visitantes, Recomenda-se que a mesma seja
submetida urgentemente à reforma,
a fim de que não haja qualquer tipo de sinistro com possível vítimas feridas e/ou fatais.

Entretanto fica evidente que a segurança da edificação está comprometida devido à falta de manutenção nas suas estruturas físicas, elétrica e hidráulicas e dos equipamentos de combate a incêndio e controle de pânico, além que deverá apresentar junto ao CBMPA a ART (anotações de responsabilidade técnica) de instalação de central de GLP.

Com isso concluímos que o local deverá se adequar às normas e legislação de segurança contra incêndio e pânico, assim como as demais estruturas supramencionadas neste laudo para uma posterior avaliação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.(...)”

Ademais, ao contrário do alegado no apelo de ausência de comprovação da necessidade de reforma, juntado aos autos em contestação pelo próprio recorrente, o Memo nº 1139/2013 – DRTI/SEDUC de 23/12/2013, no qual o Diretor da DRTI Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários afirma que “(...) a EEEFM Mestre Lucindo, no município de Cametá, está inclusa entre as unidades escolares que deveram passar por obras de melhorias previstas para o ano de 2015
.” (ID nº 6553627 – pág. 3).

Consoante tais provas, dentre elas Laudo técnico com fé pública expedido pelo Corpo de Bombeiros, não vislumbro menor condição de acolhida ao argumento de reforma da decisão apelada por ausência de comprovação da necessidade da providência requerida. Ressalto, ainda, que o ajuizamento da ação remonta ao ano de 2011, sem modificação da situação precária da referida escola comprovada nos autos.

Apesar do procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual antes do ajuizamento desta ação e a resposta de que seriam tomadas as medidas necessárias, é possível notar que os problemas persistem por anos, razão pela qual entendo

correta e justa condenação do ora recorrente para dar cumprimento efetivo a direito social fundamental previsto na Carta Maior da República.

Nesse aspecto, a
jurisprudência do C. STJ já pacificou entendimento de que, no campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso.

A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, pela Administração Pública.

Em sendo o direito constitucional à educação espécie qualificada pelo legislador como absoluta prioridade, entendo que deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível como defende o apelante.

Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas.

Isso é o que se observa com a expedição do Memorando ao norte referido de informações remetidas pela Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRIT/SEDUC) referente à previsão de melhorias na unidade escolar. Repita-se: expedido no ano de 2013 com previsão de providências no ano de 2014.

Feitas essas considerações, relevante destacar que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

Além da proteção constitucional integral quanto ao direito à educação, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

Nesse compasso, a estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino, considerações pelas quais não prosperam
a
alegação acerca da impossibilidade de atendimento à demanda por ofensa ao princípio da reserva do possível.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos.

2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3
. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "
com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
", porque "
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial.
" (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

No que concerne
à necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, entendo que os­ estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realiza o pertinente certame público para contratação de pessoal.

Nesse sentido, já se manifestou a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, confor­­­me jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e,

reformar
parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

Somado a isso, caberia ao recorrente trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a viabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto.

No que se refere à multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, entendo que se mostra razoável e proporcional ao objeto da demanda e sua relevância social, ao passo que mantenho na forma delimitada pelo Juízo singular.

Todavia verifico que assiste razão ao apelo quanto ao pedido de limitação da multa arbitrada, pelo que entendo que o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se revela adequado.

Ademais, o juízo fixou a multa em caráter pessoal ao Governador do Estado e aos Secretários de educação e infraestrutura,
em caso de descumprimento da sentença, sem prejuízo das demais sanções criminais e civis, ponto no qual também se insurge o recorrente, assistindo razão ao apelo.

Tenho isso porque, de fato há entendimento pacificado de que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização da pessoa física dos gestores, sobretudo nos processos em que não fizeram parte da lide, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa, senão vejamos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA DIÁRIA FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. APENAS NAS HIPÓTESES DE VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação que determinou o fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa - Canabidiol (CBD), sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, julgou-se parcialmente procedente o pedido do agravo de instrumento, para afastar a multa cominatória imposta.

Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente provido para restabelecer a aplicação da multa diária com redução do valor fixado para R$ 1.000,00 (mil reais).

II -
Em análise ao acórdão objurgado, o qual entendeu pela impossibilidade de imposição de multa coercitiva em face da Fazenda Pública, verifica-se que o mesmo encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, a qual afasta, entretanto, a responsabilidade do agente público respectivo, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1554394/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018 e REsp 1661531/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 19/12/2017. (...)

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1819142/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Entendimento também dominante neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. (...) MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.
5. Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime. (TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, a multa deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

Outrossim, de igual modo, prosperam as razões recursais quanto ao afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Nessa aspecto, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já apreciou a controvérsia e pacificou o entendimento
'Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985' (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
” (AgInt nos EAREsp 828.525/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018.).

Nessa direção, colaciono:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO E DO MP.
DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).(...)

3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1544693/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE TAMBÉM SE APLICA A UNIÃO. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Precedentes: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; REsp 1.329.607/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2/9/2014; AgRg no AREsp 21.466/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/8/2013; REsp 1.346.571/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Pará,
para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, limitando-a ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará)
e para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor do Ministério Público, mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/09/2022